Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEBATE ACERCA DO CARÁTER ESTÉTICO OU REPARADOR A SER DIRIMIDO POR PROVA PERICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória objetivando a autorização de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por reparação moral.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, conforme o relatório do médico assistente, bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar, preliminarmente: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida a fim de se perquirir acerca do caráter dos procedimentos prescritos, se estéticos ou reparadores. No mérito, deve ser apreciado (ii) a obrigação do réu de cobrir o procedimento cirúrgico pleiteado pela apelada-autora; (iii) a existência de danos morais na negativa do plano de saúde para cobertura do tratamento buscado.
III – Razões de decidir
4. Impugnado o caráter dos procedimentos médicos prescritos, se estéticos ou reparadores, a produção da prova pericial tornou-se imprescindível. O indeferimento da produção de prova pericial configurou cerceamento de defesa, por violação ao art. 5o, inc. LV, da CF/1988, com evidente prejuízo ao plano de saúde. Acolhida a preliminar para declarar a nulidade da r. sentença.
5. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e anulada a r. sentença para a deferir a produção da prova pericial, a análise dos demais capítulos do recurso relativos ao mérito da demanda estão prejudicados.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.069; TJDFT, Acórdão 1981158, 0707015-67.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025; Acórdão 1943553, 0731231-29.2023.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024.